Tribunal: TJBA
Processo: 8077244-14.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8077244-14.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JURI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE CAMAÇARI - BA

Advogado(s)
:

F/J

ACÓRDÃO

PENAL. PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA.
ARTIGO
121, § 2.°, INCISOS II
E
V
I
DO CÓDIGO PENAL.

TESE DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS
E REQUISITOS
PARA A
MANUTENÇÃO
DA PRISÃO PREVENTIVA.
REJEIÇÃO
.
DECISÕES OBJURGADAS QUE DELINEARAM ELEMENTOS CONCRETOS E APTOS A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE.
MODUS
OPERANDI.
PERIGOSIDADE EVIDENCIADA NA GRAVIDADE CONCRETA CONDUTA DO PACIENTE, TENDO EM VISTA QUE CEIFOU A VIDA DA VÍTIMA, SUA COMPANHEIRA, COM DISPAROS DE ARMA DE FOGO, MOTIVADO POR CIÚMES. MEDIDA EXTREMA ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO, DENTRO DOS LIMITES LEGAIS DOS ARTIGOS 282 E 312, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COM O OBJETIVO DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS POR SI SÓS NÃO ELIDEM A POSSIBILIDADE DE DECRETO PRISIONAL SE IMPERIOSA A NECESSIDADE CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS RIGOROSAS. PRECEDENTES.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Habeas Corpus n.º
8077244-14.2024.8.05.0000
, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de MARCOS VINÍCIUS MORAIS OLIVEIRA, apontando como Autoridade Coatora a MM. Juíza de Direito da Vara Privativa do Júri e das Execuções Penais da Comarca de Camaçari/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DENEGAR A ORDEM.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora